Tribunal: TJDFT
Processo: 0730670-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730670-08.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A AGRAVADO: K. A. A. R., VERONICA LOBATO PIRES ARAUJO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A em face da decisão exarada no ID 164407862 da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 0728122-07.2023.8.07.0001, proposta por K. A. A. R., assistida por sua genitora, VERÔNICA LOBATO PIRES ARAÚJO, em desfavor da agravante e de MIDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S/A, pela qual o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília-DF deferiu a tutela de urgência vindicada pela autora, para determinar às rés que autorizem e suportem todos os custos inerentes à realização da Embolização de Aneurisma e Angioplastia de Ramo Intracraniano, nos termos da prescrição do médico assistente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, neste primeiro momento, ao total de 20 (vinte) dias. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 49475748, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em contrarrazões (ID 50286961), a agravada aduz que o procedimento cirúrgico foi realizado em 19/08/2023, razão pela qual afirma que estaria prejudicado o exame do agravo de instrumento, tendo em vista a impossibilidade material de desfazimento da decisão recorrida. No mérito, alega que estariam atendidos os requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência, em razão do quadro de urgência e emergência decorrente de aneurisma cerebral e de doença nefrológica. Ao final, postula o não conhecimento do agravo de instrumento e, subsidiariamente, o não provimento do recurso. O cumprimento da obrigação de fazer, consistente na autorização e custeio inerentes à realização da Embolização de Aneurisma e Angioplastia de Ramo Intracraniano acarreta, em princípio, a perda do interesse processual da agravante em relação à tutela recursal vindicada no agravo de instrumento. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal, decorrente do cumprimento da obrigação de fazer imposta no r. decisum recorrido. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de setembro de 2023 às 17:05:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora